Tribunal: TJSP
Processo: 2060956-45.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução Penal - Via eleita inadequada - O habeas corpus não se presta a readequar regime prisional - Matéria a ser discutida em sede do Juízo das Execuções diante do trânsito em julgado - Exegese do artigo 66 da Lei no 7.210/84 - Ordem não conhecida.